Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-46.2023.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-46.2023.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ENICIO FERREIRA COELHO - CPF: 325.415.702-87 (APELANTE), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO - CPF: 042.881.532-47 (APELANTE), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO - FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MATÉRIA APRECIADA

- OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS -

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NU
1000236-46.2023.8.11.0098 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMBARGANTE: ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO

JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ENDHION BRUNO COELHO e JOSÉ ENÍCIO contra acordão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal NU 1000236-46.2023.8.11.0098 para absolvê-los de associação para o tráfico e readequar as penas por tráfico de drogas do
primeiro
embargante a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa e do
segundo
embargante a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado, ambos em regime fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.2343/2006 (ID 195642684).

O embargante sustenta a omissão no v. acórdão sob assertiva de não ter ficado claro
“o motivo do afastamento do § 4o do Art 33 em favor dos embargantes”.

Requer o provimento para sanar a omissão
“acima apontada”
(ID 196654688).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1000236-46.2023.8.11.0098, o tráfico privilegiado dos embargantes foi apreciado por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] Do apelante ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO

[...]

O Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que as circunstâncias do crime e o ‘valor da estupefaciente apreendida [...]demonstra a dedicação a atividades criminosas’.

No caso, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 13.446.700,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [11.340.700,00 + 2.106.000,00 = 13.446.700,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, também, que o apelante se deslocou do Município de Cacoal/RO até o Município de Pontes e Lacerda/MT para buscar 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína pura e pasta-base, acondicionados em malas e iria transportá-la, no veículo Amarok, até o Município de São Paulo/SP, cuja distância é de 1.972km (mil novecentos e setenta e dois quilômetros), com apoio de “batedor” [apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO], mediante promessa de pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), consoante se extrai da sua confissão extrajudicial e judicial.

Assinale-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em http://www.tjmt.jus.br – acesso em 4.2.2022).

Nesse contexto,
as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Pontes e Lacerda, com apoio de “batedor”, e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 13.446.700,00] revelam que o apelante se dedicava ao tráfico
, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

[...]

Do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante do transporte de droga oriunda da fronteira da Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor dos entorpecentes ultrapassam de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), atuando como batedor, a forma de acondicionamento [556 tabletes], o longo trajeto e o destino das drogas [São Paulo/SP], conforme pontuado na dosimetria do corréu ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO (STJ, HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato
[Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021) ”
(ID 190724684).

A simples leitura do texto descrito no acórdão revela que a tese arguida pela Defesa [fariam jus ao tráfico privilegiado] foi analisada expressamente.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024